Tribunal: TJPA
Processo: 0800555-98.2021.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800555-98.2021.8.14.0125

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADRIANO MENDES SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA QUE J
ULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DO APELADO, ANULANDO O ATO ADMINISTRATIVO QUE O EXCLUIU, A BEM DA DISCIPLINA, DETERMINANDO A SUA REINTEGRAÇÃO AS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR, MANTENDO A LOTAÇÃO DE ORIGEM.
PEDIDO DE LITISPENDÊNCIA. NÃO ACOLHIDO. PEDIDO DE REMESSA A JUSTIÇA MILITAR. ACOLHIDO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
ART. 125, §§ 4º §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO ATÉ NOVA DECISÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. ART. 64 §4º DO CPC/2015. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Pedido de litispendência.
Segundo o Ente Estadual, há
l
itispendência entre a ação originária e o processo nº 0001489-92.2020.8.14.0200, em trâmite na Vara Única da Justiça Militar, no qual o Agravado pleiteia a suspensão do ato que determinou sua exclusão dos quadros da Polícia Militar.

2.
Não há que ser analisado pedido de litispendência, em razão da questão de ordem, qual seja, a competência da Justiça Militar para proferir qualquer ato decisório nos presentes autos.

3. Pedido de remessa a Justiça Militar.
A incompetência absoluta é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
Nos termos do art.125 §4º e §5º da Constituição Federal
compete à Justiça Militar processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares, competência absoluta, em razão da matéria.

4. O licenciamento a bem da disciplina como sanção por mau comportamento constitui típico ato disciplinar militar, atraindo a competência material da Justiça Militar. Logo, a sentença proferida pelo Juízo de origem é nula, porque prolatada por Juiz absolutamente incompetente para processar e julgar o feito.

5. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e parcialmente provida, para que haja a remessa dos autos ao Juízo Militar Estadual, nos termos do art.125 §§4º e 5º da CF/88, para regular processamento e julgamento.

6. Manutenção dos efeitos da decisão que concedeu Liminar a favor do Apelado determinando sua imediata reintegração às fileiras da Polícia Militar, até que outra seja proferida pelo juízo competente (art.64 §4º do CPC/2015).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 à 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º

0800555-98.2021.8.14.0125
- PJE
) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ contra ADRIANO MENDES SAMPAIO,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Isto posto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para ANULAR o ato administrativo que excluiu o Policial Militar RG: 28.608 ADRIANO MENDES SAMPAIO, cuja exclusão foi publicada no Boletim Geral n. 066, de 06 de abril de 2020 e DETERMINAR que o Estado do Pará PROCEDA A REINTEGRAÇÃO as fileiras da Policia Militar do Estado do Pará, MANTENDO A MESMA LOTAÇÃO DE ORIGEM, com pagamento dos salários atrasados a partir da exoneração
, com atualização pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros pelos índices da poupança, conforme RE nº 870947, contados desde a citação. MANTENHO A TUTELA ANTECIPADA, determinando a comunicação ao Exma. Desembargadora relatora a prolatação da referida sentença. Sem custas. Condeno o Estado do Pará em honorários que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude do trabalho do profissional do direito que dedicou tempo e conhecimento técnico apurado para resolução desta demanda. P.R.I.C. (grifo nosso).

Em suas razões, o Ente Estadual suscita, inicialmente, l
itispendência entre a ação originária e o processo nº 0001489-92.2020.8.14.0200, em trâmite na Vara Única da Justiça Militar, no qual o Agravado pleiteia a suspensão do ato que determinou sua exclusão dos quadros da Polícia Militar. Afirma que o efeito prático das duas ações judiciais, seja por suspensão definitiva do ato ou por anulação é o mesmo, qual seja, o retorno do autor aos quadros da PM-PA; que em decorrência desta circunstância, há o risco de decisões conflitantes, o que enseja a necessidade de reunião dos processos, a teor do que dispõe o art. 55, § 3º do CPC/15.

Defende, em sede preliminar, a competência da Justiça Militar para o julgamento do feito, não podendo haver burla ao princípio do Juiz Natural.

No mérito, alega a ausência dos requisitos para a anulação do ato administrativo, uma vez que observou os princípios da legalidade, ampla defesa e contraditório. Argui a impossibilidade do Poder Judiciário interferir no mérito administrativo. De forma subsidiária, requer a redução dos honorários. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso,
a fim de que seja reconhecida a incompetência absoluta do Juízo de origem e cassada a sentença guerreada, com o envio dos autos à Justiça Militar Estadual.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

Inicialmente, necessário esclarecer, que não há que ser analisado pedido de litispendência, em razão da questão de ordem, qual seja, a competência da Justiça Militar para proferir qualquer ato decisório nos presentes autos, senão vejamos.

Art. 64
. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

Os documentos anexados demonstram que o Apelado ajuizou ação pretendendo a anulação de ato administrativo que culminou em seu licenciamento a bem da disciplina das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará.

Sobre o assunto, a Emenda Constitucional nº 45 de 2004 alterou o §4º do art. 125 da Constituição Federal, incluindo ainda ao seu texto o § 5º, que assim preconizam:

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

(...)

§ 4º

Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados
, nos crimes militares definidos em lei
e as ações judiciais contra atos disciplinares militares
, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

§ 5º
Compete aos juízes de direito do juízo militar
processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis
e as ações judiciais contra atos disciplinares militares
, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.

A mudança introduzida pela referida emenda implicou na ampliação da competência da Justiça Militar Estadual, pois, além da competência criminal para processar e julgar militares nos crimes militares, atribuiu-lhe competência cível para processar e julgar as ações contra atos disciplinares militares.

A norma consubstancia regra de competência de caráter absoluto em razão da matéria. Neste sentido, cito trecho do voto do Excelentíssimo Ministro do STF Dias Toffoli, seguido à unanimidade no julgamento do no
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo 807.649:

[...].
Ressalte-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que a Emenda Constitucional nº 45/04, que deu nova redação ao § 4º do artigo 125 da Constituição Federal, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares.

Especificamente sobre o tema ora análise, transcrevo o teor da recente decisão proferida pelo Ministro
Celso de Mello
, em caso análogo ao presente, nos autos do RE nº 729.615/RS (DJe de 4/4/13), que bem aborda a questão:

‘DECISÃO:
O
presente
recurso extraordinário
foi interposto
contra decisão que,
proferida
pelo E. Tribunal

de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
acha-se consubstanciada
em acórdão assim ementado (
fls. 47
):

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. DESCONSTITUIÇÃO DE ATO DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
Incompetência da Justiça Comum para o julgamento do feito, em face do que dispõem os §§ 4º e 5º do art. 125 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/04. Competência da Justiça Militar.Regra de competência que guarda natureza absoluta, em função da matéria. Precedentes da Corte
. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ’ A parte recorrente,
ao deduzir
o presente apelo extremo,
sustentou
que o Tribunal ‘
a quo’
teria

transgredido
preceitos
inscritos
na Constituição da República. O Ministério Público Federal,
em parecer
da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. PAULO DE TARSO BRAZ LUCAS,
ao opinar
pelo
improvimento
do recurso extraordinário em questão,
formulou
parecer assim ementado (
fls. 78
):

‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PUNITIVO C/C REINTEGRAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – COMPETÊNCIA DECLINADA EM FAVOR DA JUSTIÇA MILITAR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 125, §§ 4º E 5º, DA CF/88 – REDAÇÃO DADA PELA EC 45/04 – AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – PARECER PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.’ Entendo
assistir
razão ao parecer da douta

Procuradoria-Geral da República, no ponto em que opina pelo improvimento do presente recurso extraordinário,
cujos termos adoto
como fundamento da presente decisão,
valendo-me
,
para tanto
,
da técnica
da motivação

‘
per relationem’
,
reconhecida
como plenamente compatível
com o texto da Constituição (
AI 738.982/PR
, Rel. Min.

JOAQUIM BARBOSA –
AI 809.147/ES
, Rel. Min.

CÁRMEN LÚCIA –
AI 814.640/RS
, Rel. Min. RICARDO

LEWANDOWSKI –
ARE 662.029/SE
, Rel. Min. CELSO DE

MELLO –
HC 54.513/DF
, Rel. Min. MOREIRA ALVES –

MS 28.989-MC/PR
, Rel. Min. CELSO DE MELLO –
RE

37.879/MG
, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI –
RE 49.074/MA
,

Rel. Min. LUIZ GALLOTTI,
v.g.
):

‘
Reveste-se
de plena legitimidade jurídico-constitucional
a utilização
, pelo Poder Judiciário,
da

técnica
da motivação ‘per relationem’,
que se mostra

compatível
com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República.
A remissão
feita pelo magistrado –
referindo-se
, expressamente,
aos fundamentos
(de fato
e/ou
de direito) que deram suporte
a anterior
decisão (
ou
, então,
a pareceres
do Ministério Público
ou
, ainda,
a informações
prestadas por órgão apontado como coator) –
constitui
meio apto a promover
a formal incorporação
, ao ato decisório,
da motivação
a que o juiz se reportou como razão de decidir.
Precedentes
.’
(
AI

825.520-AgR-ED/SP
, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Impende assinalar
,
por relevante
, que o Supremo

Tribunal Federal,
corroborando
a manifestação do Ministério Publico Federal, consagrou diretriz

jurisprudencial que
torna inacolhível
a pretensão recursal

ora deduzida (
AI 785.580-AgR/SP
, Rel. Min. GILMAR

MENDES –
ARE 664.930-AgR/SP
, Rel. Min. LUIZ FUX,

v.g.
):

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ART. 125, § 5º, DA CF. DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUÍZES DE DIREITO DA JUSTIÇA MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR, SINGULARMENTE, AS AÇÕES JUDICIAIS CONTRA ATOS DISCIPLINARES, NADA DISPONDO ACERCA DO JULGAMENTO DESSAS

AÇÕES PELO COLEGIADO. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

III - O art. 125, § 5º, da Constituição Federal, determina que ‘compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares’, nada dispondo acerca do julgamento dessas ações pelo colegiado. Precedentes.

IV - Agravo regimental improvido. ’
(
ARE 715.817-AgR/SP
, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI)
Vale referir
,
ainda
,
ante a pertinência
de seu

conteúdo,
trecho da decisão
que a eminente Ministra ELLEN

GRACIE
proferiu
no âmbito
do RE 634.703/SP
, de que foi Relatora:

‘Verifico que o acórdão recorrido divergiu da

orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de

que a EC 45/04, que deu nova redação ao § 4º do art. 125

da CF/88, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar

Estadual, conferindo-lhe competência para processar e

julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares.

Nesse sentido cito o RHC 88.543/SP, rel. Min. Ricardo

Lewandowski, 1ª Turma, DJ 27.4.2007.’
Sendo assim
, pelas razões expostas,
e considerando
os precedentes referidos,
conheço
do presente recurso

extraordinário,
para negar-lhe provimento’
. [...]

Também destaco o julgamento do Recurso Extraordinário 552790, no qual a Suprema Corte assentou o entendimento de que a edição da Emenda Constitucional nº 45 transferiu à Justiça Militar dos Estados a competência para julgar as ações que tenham como objeto atos disciplinares militares,
sem qualquer diferenciação entre as questões que versem sobre o aspecto formal do procedimento e aquelas dirigidas contra o mérito administrativo propriamente dito
. Senão vejamos:

COMPETÊNCIA ATO DISCIPLINAR MILITAR.
A competência prevista no § 5º do artigo 125 da Constituição Federal sobre a atuação do Juízo Militar presentes ações judiciais contra atos disciplinares militares apanha questões ligadas não só ao mérito do ato como também a aspectos formais.
(STF - RE: 552790 RS, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/10/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 30-10-2013 PUBLIC 04-11-2013).

O Superior Tribunal de Justiça de Justiça segue a mesma orientação:

CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR. DEMANDA VOLTADA CONTRA IMPUTAÇÃO DE ATO DISCIPLINAR MILITAR. ART. 125, § 4º, DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE ESTADUAL.

1. [...]

2. Com efeito,
a presente demanda é contra ato disciplinar militar - "faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a

grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe" (art.13, inc. III, da Lei n. 14.310/02) -, isto é, amolda-se ao disposto no art. 125, § 4º, da CF/88. Assim, em se tratando de ação que objetiva a anulação de ato (administrativo disciplinar) praticado pela Administração Militar de Estado, a competência é da Justiça Militar, e não da Comum Estadual
.

3. Precedentes: RMS 43.628/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/4/2014; CC 99.137/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe 6/4/2009; CC 54.553/SP, Rel. Ministro Nilson Naves, Terceira Seção, DJ 6/2/2006.

4. Recurso em mandado de segurança a que se nega provimento.

(RMS 46.293/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015).

Em casos análogos este Egrégio Tribunal reconheceu a competência da Justiça Militar. Senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR DO SERVIDOR MILITAR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. ART. 125, §§ 4º §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. ART. 4º E ART. 282, §2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NULIDADE RECONHECIDA.

1. A Constituição Federal, no art. 125, §§ 4º e 5º, dispõe expressamente sobre a competência material da Justiça Militar para processamento e julgamento de ações judiciais que discutam punição disciplinar de servidor militar; 2. Considerando que a Carta da República, para determinação de competência da Justiça Militar, utiliza o critério material, deve-se reconhecer a incompetência absoluta da Justiça comum para o presente processo.

3. Na hipótese dos autos, o princípio da primazia da decisão de mérito, instituído no art. 4º e art. 282, §2º, do Código de Processo Civil, resta afastado, tendo em vista a natureza da nulidade reconhecida.

4. Apelação conhecida para declarar a nulidade do processo e determinar a remessa dos autos à Justiça Militar.

(2017.01162786-64, 172.180, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-23, publicado em 2017-03-24).

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº ° 00838185820158140000

ÓRGÃO JULGADOR: 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA)

AGRAVANTE: ELIAS DIAS DE SOUZA

ADVOGADO: WALMIR RACINE LIMA LOPES JÚNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: PROCURADORA DO ESTADO GABRIELLA DINELLY RABELO MARECO

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ELIAS DIAS DE SOUZA contra decisão interlocutória do MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos de Ação Ordinária (Proc.nº0016842-59.2011.814.0301), ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ, ora agravado.

Em suas razões,
o agravante aduz que ajuizou a presente ação originária, requerendo na inicial a anulação do ato administrativo que o excluiu indevidamente do Corpo de Bombeiros do Estado e, por conseguinte, a reintegração definitiva à corporação militar, ao argumento de não terem sido observados os preceitos legais, haja vista a inexistência de procedimento administrativo disciplinar.

Assevera que o juízo a quo entendeu ser incompetente para o julgamento da lide, determinando a remessa dos autos à Justiça Militar, sendo esta a

decisão atacada.

Sustenta que a diretiva não deve prevalecer, uma vez que no caso em apreço, o agravante não questiona o ato disciplinar, a punição em si, mas a sua motivação, a legalidade do ato de exclusão, tendo em vista que não lhe foi assegurado contraditório e ampla defesa em um processo administrativo, sendo, o referido ato ilegal.

Argumenta que a jurisprudência é clara no sentido de que sendo o ato de natureza puramente administrativa, a competência é da justiça comum para processar e julgar a presente ação.

Requer o efeito suspensivo da decisão que remeteu os autos a Justiça Castrense, devendo o feito ser processado e julgado pela Justiça Comum e, ao final, o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada.

É o relatório.

DECIDO
.

Constitui objeto da

presente lide o reconhecimento de nulidade de ato disciplinar militar praticado pelo agravante, por ausência de instauração prévia de procedimento administrativo, situação que, ao menos em tese, viola, os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Contudo, da análise dos argumentos trazidos pelo agravante, constato que não foram suficientes para desconstituir a decisão agravada.

Isso porque, em que pese o agravante afirmar que não está questionando o ato disciplinar em si, mas o ato administrativo que o licenciou, entendo que a presente demanda visa, por via transversa, a declaração de nulidade da penalidade que lhe foi imposta.

Nessa senda, entendo que a matéria é atinente à disciplina militar, evidenciado pelo caráter sancionatório e disciplinar do referido ato administrativo, tanto que lhe foi aplicada a penalidade de licenciamento a bem da disciplina, como o próprio agravante relata em sua inicial.

Com a vigência da EC 45/04, a competência absoluta para julgar atos disciplinares militares passou a ser da Justiça Militar Estadual. Neste sentido, é o disposto no artigo 125, §4º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda citada:

Art.125.
(...)

§4º. Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

Dessa forma, nos termos do citado artigo, compete à Justiça Militar processar e julgar os militares dos Estados nos crimes

definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, sendo a segunda hipótese a questionada nos presentes autos.

Nessa esteira, vem se manifestando a Jurisprudência:

STJ: CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR. DEMANDA VOLTADA CONTRA IMPUTAÇÃO DE ATO DISCIPLINAR MILITAR. ART. 125, § 4º, DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE ESTADUAL. 1. A competência da Justiça Militar para decidir a respeito da perda do posto e da patente de militar está delimitada à apuração de crimes e/ou atos disciplinares militares, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal. 2. Com efeito, a presente demanda é contra ato disciplinar militar - "faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe" (art. 13, inc. III, da Lei n. 14.310/02)-, isto é, amolda-se ao disposto no art. 125, § 4º, da CF/88. Assim, em se tratando de ação que objetiva a anulação de ato (administrativo disciplinar) praticado pela Administração Militar de Estado, a competência é da Justiça Militar, e não da Comum Estadual. 3. Precedentes: RMS 43.628/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/4/2014; CC 99.137/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe 6/4/2009;

CC 54.553/SP, Rel. Ministro Nilson Naves, Terceira Seção, DJ 6/2/2006. 4. Recurso em mandado de segurança a que se nega provimento. (STJ - RMS: 46293 MG 2014/0208707-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2015)

TJPA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA REINCORPORAR MILITAR ESTADUAL NAS FILEIRAS DA POLICIA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAR E JULGAR AÇÃO CONTRA ATO DISCIPLIMINAR MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. (2013.04088005-96, 116.390, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-01-31, Publicado em 2013-02-14)

.............................................................................................

TJPA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA. BOMBEIRO MILITAR DISPENSADO A BEM DA DISCIPLINA DECLINADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA MILITAR ATO DISCIPLINAR - APLICAÇÃO DO ARTIGO 125, §4° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 VIGÊNCIA DA EC 45/2004. O licenciamento do militar a bem da disciplina, por conduta incompatível com o serviço, constitui verdadeiro ato disciplinar, de modo que compete à Justiça Militar

processar e julgar atos disciplinares militares, nos termos do § 4º do art. 125 da Constituição da República. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2012.03455005-79, 112.705, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2012-10-01, Publicado em 2012-10-03)

Desse modo, ante os argumentos expendidos, verifico que a irresignação contra a decisão do Juízo de piso não merece prosperar.

Assim, considerando que o recurso se apresenta manifestamente improcedente, diante dos fundamentos e observações acima, entendo que é aplicável ao presente caso, o art. 557, caput, do CPC, que estabelece o seguinte:

¿Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.¿

Diante do exposto, com fulcro no art. 557, caput, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, por ser manifestamente improcedente, pois em confronto com jurisprudência dominante deste tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação.

Decorrido, in albis, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e

posterior arquivamento.

Publique-se. Intime-se.

Belém, 27 de janeiro de 2016.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR (2016.00370188-49, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-02-05, Publicado em 2016-02-05).

AGRAVO DE INSTRUMENTO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA BOMBEIRO MILITAR DISPENSADO A BEM DA DISCIPLINA DECLINADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA MILITAR ATO DISCIPLINAR - APLICAÇÃO DO ARTIGO 125, §4° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 VIGÊNCIA DA EC 45/2004.
O licenciamento do militar a bem da disciplina, por conduta incompatível com o serviço, constitui verdadeiro ato disciplinar, de modo que compete à Justiça Militar processar e julgar atos disciplinares militares, nos termos do § 4º do art. 125 da Constituição da República.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2012.03455005-79, 112.705, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2012-10-01, publicado em 2012-10-03).

Deste modo, considerando que a sentença foi proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, absolutamente incompetente para processar e julgar a Ação Anulatória deve ser reconhecida a sua nulidade, conforme bem observado no ilustre parecer ministerial:

(...)
Considerando, portanto, que a matéria em debate nos autos envolve ato disciplinar militar, entendo que a competência para processar e julgar a ação é da Justiça Militar Estadual, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, com a redação que lhe fora conferida pela Emenda Constitucional nº 45/2004:
(...) Ante todo o exposto, este Procurador de Justiça se manifesta pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, a fim de que seja reconhecida a incompetência absoluta do Juízo de origem e cassada a sentença guerreada, com o envio dos autos à Justiça Militar Estadual, para os ulteriores de Direito.

Entretanto, tendo em vista a necessidade de se acautelar o direito postulado, devem ser conservados os efeitos da antecipação de tutela deferida, em que o Juízo de 1º grau determinou imediata reintegração do autor às fileiras da Polícia Militar, nos termos do art.64 §4º do CPC/2015, com o seguinte teor:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

[...]

§ 4
o
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível,
determinando

a remessa dos autos ao Juízo Militar Estadual, nos termos do art.125 §§4º e 5º da CF/88, para regular processamento e julgamento. Nos termos do art.64 §4º do CPC/2015,
MANTENHO
os efeitos da decisão que concedeu Liminar a favor do Apelado determinando sua imediata reintegração às fileiras da Polícia Militar, até que outra seja proferida pelo juízo competente, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2024